Tribunal: TJSP
Processo: 1012612-09.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos julgada improcedente. A autora alega ter sofrido queimaduras após depilação a laser, evidenciando nexo causal e falha na prestação de serviços.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em se aferir a competência para

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos julgada improcedente. A autora alega ter sofrido queimaduras após depilação a laser, evidenciando nexo causal e falha na prestação de serviços.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em se aferir a competência para julgamento do recurso, relacionado à prestação de serviços estéticos.
III. Razões de Decidir
3. A causa de pedir está fundada em contrato de prestação de serviços, sendo a competência das Subseções de Direito Privado II e III, conforme artigo 5o, §1o, da Resolução no 623/2013 do TJSP.
4. Precedentes indicam que a responsabilidade civil decorrente de prestação de serviços estéticos deve ser julgada pelas Subseções de Direito Privado II e III.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.